Tribunal: TJSP
Processo: 2264545-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Ilicitude das provas – Ocorrência de invasão de domicílio – Pleito de extinção da ação penal, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória – Descabimento – Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Ilicitude das provas – Ocorrência de invasão de domicílio – Pleito de extinção da ação penal, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória – Descabimento – Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado judicial – Inteligência do artigo 5o, XI, da CF – Meio impróprio para análise de prova – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta das condutas, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e o fato do paciente ser renitente, justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.